Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744997-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: HEDER DIAS BAPTISTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 248876037 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Heder Dias Baptista, processo n. 0730049-08.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada, ao argumento de que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis (art. 833, II, do CPC) e inexistem indícios da efetividade da medida. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 77333014), sustenta possível a avaliação e penhora dos bens da parte executada por meio de oficial de justiça, conforme autoriza o artigo 829, §1o do Código de Processo Civil. Diz buscar diligência que já deveria ter sido cumprida no início da tramitação do feito. Reputa presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A intimação da parte agravada para, querendo, responder aos termos do presente agravo no prazo legal; c) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão agravada, e, com isso, determinar a expedição de mandado de penhora de bens para garantir o pagamento do débito, a ser cumprido no endereço da citação. Preparo recolhido (Id 77331857). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se à controvérsia recursal à possibilidade de se expedir mandado de penhora, avaliação e intimação a fim de se penhorar eventuais bens da parte executada. Compulsando os autos de origem, verifico que o exequente, ora agravante, solicitou a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no domicílio do devedor tendo em vista que as buscas efetivadas pelos sistemas conveniados ao juízo restaram infrutíferas. O pleito foi indeferido pelo juízo de origem com o fundamento de que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis (art. 833, II, do CPC) e que não havia indício de efetividade da medida. Contudo, de fato, conforme aduzido em razões recursais, entendo assistir razão à agravante. Segundo o art. 789 do CPC, o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O art. 833, II, do CPC estabelece ser impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Também a Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens móveis da residência da parte demandada (casal ou entidade familiar), excluindo dessa regra os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos (art. 1o, parágrafo único, e art. 2o, caput). Veja-se, portanto, que a proteção conferida aos bens móveis da parte executada não incide de forma indiscriminada, uma vez que, segundo os referidos preceitos legais, é possível a penhora de bens móveis do devedor, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a sua residência, se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Ainda, deve ser observado o disposto no § 1o do art. 836 do CPC, no sentido de que, quando “não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica”. Sobre o tema, a 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de não ser possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis do devedor passíveis de penhora. Destaco o seguinte julgado nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens existentes na residência do executado, sob o fundamento de elevada ineficácia da medida e suposta insolvência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da inexistência de prova sobre a ineficácia da medida, é possível determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor, visando à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o da Lei 8.009/1990, não é absoluta, permitindo-se a constrição de bens suntuosos, obras de arte, adornos valiosos, bens dúplices e aqueles que excedam um padrão médio de vida digna. 4. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor sem prévia diligência do oficial de justiça, sob pena de violação ao art. 836, §1o, do CPC e ao princípio da efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor comporta exceções legais, admitindo-se a constrição de bens suntuosos ou que excedam necessidades básicas. 2. É vedado presumir a ineficácia da penhora domiciliar sem prévia diligência de oficial de justiça para verificação in loco da existência de bens penhoráveis. (Acórdão 2043829, 0721808-77.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Reconhecida a possibilidade de expedição de mandado de penhora para tentativa de localização de patrimônio em nome da parte devedora que guarnecem sua residência, é de se deferir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. À vista do acima exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora